Tribunal: STF
Processo: HC 211439
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 156.255/RS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa: 



    [...] 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. In casu, os indícios de autoria estão configurados no fato de que o ora agravante foi flagrado por policiais militares quando integrava grupo de indivíduos que arremessavam entorpecentes para o interior de uma penitenciária, consoante atestado no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, nas declarações prestadas pelo condutor, pelas testemunhas e pelos próprios flagrados, assim como nos laudos preliminares de constatação da natureza das substâncias apreendidas. 



    3. É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indícios de autoria suficientes para a decretação da custódia preventiva, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos.



    4. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública pois o ora agravante, flagrado arremessando 242 gramas de maconha e 26 gramas de cocaína para dentro de uma penitenciária, tem contra si diversas condenações transitadas em julgado pela prática de roubo.



    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    6. A questão relativa à necessidade de prevenção da proliferação do novo coronavírus não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que A gravidade do crime não autoriza a inversão das regras penais e processuais penais. Nesse caso, vale dizer que a segregação cautelar deve ser fundamentada de forma a demonstrar sua validade, não bastando a simples alegação do motivo, no caso, a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime imputado aos recorrentes. É necessária a demonstração de que em liberdade os recorrentes causarão prejuízo à ordem pública ou à instrução criminal ou, ainda, para a lei penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos: 



    "Alisson Gabriel Reisdorfer Laurencio da Silva, Lucas Isabralde Ribas e Edson Santos da Silva foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para a prática desse delito (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Consta no procedimento que Policiais Militares avistaram os autuados no momento em que estes arremessavam entorpecentes para o interior da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC), tendo estes tentado se evadir do local. 



    Posteriormente, relataram estar a serviço da organização criminosa 'Bala na Cara', destinando-se as drogas ao preso de alcunha 'Pequeno'. Foram apreendidos 242 gramas de 'maconha' e 26 gramas de cocaína, além de telefones celulares, um fone de ouvido (embalado junto aos entorpecentes, supostamente para arremesso) e o veículo utilizado pelos agentes. 



    [...] 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    [...] 



    3. Passo de imediato à análise da eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos da lei processual penal, observando que houve representação nesse sentido pela autoridade policial. Sabe-se que a prisão cautelar consubstancia-se em medida excepcional e extrema, porquanto priva o ser humano de sua liberdade antes que seja condenado definitivamente. Por tais razões, alicerçadas pelo princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), tal espécie de custódia deve ser reservada apenas àqueles casos em que se verifica, concretamente, a imprescindibilidade da sua decretação.



    [...] 



    Passo, pois, à análise de tais pressupostos no caso sob exame, cabendo esclarecer que as conclusões aqui manifestadas, sendo tomadas com base na prova colhida no sucinto expediente policial, são adotadas em cognição sumária e não impedem que se conclua em sentido diverso em qualquer fase da persecução penal. Quanto ao fumus comissi delicti, restou suficientemente demonstrada a existência dos fatos em questão, o que se constata por meio do auto de prisão em flagrante, da ocorrência policial e das declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelo condutor e pelas testemunhas, bem como pelos próprios flagrados, observando-se ainda o descrito nos autos de apreensão e laudos preliminares de constatação da natureza das substâncias apreendidas. Os indícios da autoria, por sua vez, são suficientes, diante da situação de flagrância em que os autuados foram surpreendidos, o que se depreende do exame dos mesmos elementos já referidos. Quanto ao periculum libertatis, em consulta às certidões de antecedentes criminais, observo que o flagrado Edson ostenta diversas condenações transitadas em julgado pela prática de roubo. Os demais flagrados, ao que consta, são primários. Não obstante a primariedade dos flagrados Alisson e Lucas, cabe ressaltar a gravidade concreta do delito em apuração. O ingresso de entorpecentes nas penitenciárias, como bem salientou o Ministério Público, é fato extremamente danoso e potencializador de outros delitos, dentro e fora do sistema prisional. A admissão dos flagrados quanto à 'contratação' por organização criminosa revela o grau de periculosidade dos envolvidos. Cabe ressaltar ainda a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, entre os quais a substância cocaína, de alto poder lesivo. Por fim, mas igualmente relevante, chama a atenção a fuga empreendida ante a aproximação dos Policiais Militares, a denotar o intuito de evitar a persecução penal. 



     Nesse contexto, evidencia-se a inocuidade de medidas diversas da prisão para assegurar a ordem pública. 



    Como se vê, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP, estão configurados no fato de que o ora recorrente foi flagrado por policiais militares quando integrava grupo de indivíduos que arremessavam entorpecentes para o interior da Penitenciária, consoante atestado no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, nas declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelo condutor, pelas testemunhas e pelos próprios flagrados, assim como nos laudos preliminares de constatação da natureza das substâncias apreendidas. 



    [...]



    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    No particular, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da medida cautelar extrema está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva. Conforme destacado, o paciente, “flagrado com 242g (duzentos e quarenta e dois gramas) de maconha e 26g (vinte e seis gramas) de cocaína, possui diversas condenações transitadas em julgado pela prática de roubo”. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente